Tribunal: STF
Processo: EP 77
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal n.º 2.339/DF, em face de MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO SOUZA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 43).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/10/2024 (eDoc. 90).
Em 22/7/2025, deferi o pedido de detração requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, que fosse oficiada à Direção da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC, para que comprovasse (i) trabalho realizado pela apenada, nos termos dos arts. 32, 33 e 126, §1º, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP); (ii) que a apenada foi submetida à prévia avaliação pelas leituras realizadas; (iii) a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA PPL 2023 (eDoc. 111).
A Secretaria de Estado Justiça e Reintegração Social (SEJURI/RS), por meio do Ofício n.º 3179/2025, prestou informações (eDoc. 118).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Maria de Fátima Mendonça Jacinto à remição de 207 (duzentos e sete) dias de sua pena pela leitura, trabalho e aprovação parcial no ENEM/2023 e 2024”.
Em 8/8/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 207 (duzentos e sete) dias que deveria ser remido de sua pena  (eDoc. 123). 
O juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Criciúma/SC anexou o atestado de pena, gerado em 14/8/2025  (eDoc. 131).
Em 12/12/2025, a Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social, Polícia Penal  apresentou documentos solicitando homologação de 4 (quatro) dias de remição por leitura (eDoc. 135). 
Em 19/12/2025, a Procuradoria da República manifestou-se pelo “reconhecimento do direito da apenada Maria de Fátima Mendonça Jacinto à remição de quatro dias de sua pena, em razão da leitura” (eDoc. 138).  

É o relatório. DECIDO


Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada, o apenado demonstrou ter realizado a leitura de 1 (uma) obra literária (eDoc. 135), fazendo jus, portanto, à remição de 4 (quatro) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021 (art. 5º, inciso V). 
Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF, HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 4 (quatro) dias, que deverá ser remido de sua pena.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente